Tribunal: TJMT
Processo: 0000664-80.2016.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000664-80.2016.8.11.0101
Recorrente : LEONIR TENEDINI e outro
Recorrido : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEONIR TENEDINI e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 35811974):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC – POSSIBILIDADE – REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO DA MOEDA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC. (...)”(TJMT – Rac 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)
Conforme vedação da súmula 176, do STJ, não é cabível a aplicação de correção monetária pelo CDI, sendo perfeitamente cabível sua substituição pelo INPC, de ofício, pois é o índice que melhor reflete a inflação da moeda.
Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.
O ônus sucumbenciais merecem ser redimensionados, tendo em vista a alteração parcial da decisão hostilizada em grau recursal, devendo os embargantes/Apelantes ao pagamento de 60% das custas e, a parte exequente em 40% restante, cabendo a cada parte arcar com os honorários advocatícios, observado a suspensão da exigibilidade dos Apelantes por serem beneficiários da justiça gratuita.. (N.U 0000664-80.2016.8.11.0101, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020).
Alega violação ao art. 803, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de necessidade de extinção da lide executória por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade diante da descaracterização da mora.
Recurso tempestivo (id 44532968).
Contrarrazões (id 47653454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo que reconheceu a cobrança de encargos contratuais abusivos e descaracterizou a mora e reformou a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução ajuizados contra a instituição financeira Recorrida.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente aduz violação ao 803, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve-se “aplicar ao caso a extinção do processo de execução como consequência da descaracterização da mora”, uma vez que a sua desconsideração “implica na ausência de título representativo de obrigação exigível, sendo nula a execução”.
Conforme se extrai do aresto vergastado, a colenda câmara proveu o apelo apenas para reconhecer que a descaracterização da mora em razão da abusividade da cobrança da correção monetária pelo CDI, contudo, não reconheceu a nulidade do título executado diante da possibilidade do processo prosseguir em relação ao restante do crédito, vejamos (id 35811973):
“No caso, restou reconhecida a abusividade de encargos relativamente a correção pelo CDI, merece ser descaracterizada a mora e seus efeitos.
Por outro lado, oportuno ressaltar que a indevida aplicação do CDI não é suficiente para ensejar a anulação do título executado, podendo o feito executivo prosseguir regularmente, mediante recálculo do débito com a exclusão o excesso reconhecido pela sentença e mantido por esta Corte, em grau recursal.
Assim, o título é executivo, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil/73 (atual art. 784, do CPC), pelo título exequendo, ante a possibilidade de se adequar o valor efetivamente devido à execução.
Dessa forma, a constatação de excesso não acarreta na extinção da execução, pois sendo atingida apenas parte da dívida, é possível aproveitar a execução para prosseguir quanto ao restante do crédito. Havendo elementos no título que permitam o recálculo, aferindo-se o real montante da dívida, tem-se presente o requisito da liquidez.”
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA.
1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.931/2004.
1.1. A reforma do aresto originário, para modificar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à cédula de crédito bancário preencher os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ, aplicável também à alegação de dissídio jurisprudencial.
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 pressupõe que a interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou protelatória. No caso em tela, não se vislumbra a hipótese de penalizar a parte agravante.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1492696/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII